Tribunal: TCU
Processo: 023.625/2014-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2022-08-23
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 4909/2022-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 1a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 143, inciso I, alínea "a", do Regimento Interno/TCU, e de acordo com os pareceres emitidos nos autos pela SecexPrevi e pelo MP/TCU (peças 25/28), em: a) julgar regulares, com ressalva, as contas de Antonio Sérgio Alves Vidigal, Alessandro Luciani Bonzano Comper, Silvani Alves Pereira, Rodolfo Peres Torelly, Mariângela Rodrigues Coelho e Josbertini Virginio Clementino, com fulcro nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso II, 18 e 23, inciso II, da Lei 8.443/1992, dando-lhes quitação; b) julgar regulares as contas de Gleide Santos Costa, Sinara Neves Ferreira, Marcos Antonio Teixeira, Fabiano Kempfer, Allan Thiago de Sousa Correa, Fabiana Coutinho Saraiva Araújo e Cláudia Fátima de Carvalho Yamaguchi, com fulcro nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso I, 17 e 23, inciso I, da Lei 8.443/1992, dando-lhes quitação plena. 1. Processo TC- Processo 023.625/2014-7 (PRESTAÇÃO DE CONTAS - Exercício: 2013) 1.1. Responsáveis: Alessandro Luciani Bonzano Comper (XXX.558.257-XX); Allan Thiago de Sousa Correa (XXX.971.172-XX); Antônio Sérgio Alves Vidigal (XXX.498.107-XX); Cláudia Fátima de Carvalho Yamaguchi (XXX.074.711-XX); Fabiana Coutinho Saraiva Araújo (XXX.588.601-XX); Fabiano Kempfer (XXX.852.440-XX); Gleide Santos Costa (XXX.187.921-XX); Josbertini Virginio Clementino (XXX.684.513-XX); Marcos Antonio Teixeira (XXX.909.317-XX); Mariângela Rodrigues Coelho (XXX.484.971-XX); Rodolfo Peres Torelly (XXX.584.671-XX); Silvani Alves Pereira (XXX.820.821-XX); Sinara Neves Ferreira (XXX.983.211-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Secretaria de Políticas Públicas de Emprego (SPPE/MTE). 1.3. Relator: Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti. 1.4. Representante do Ministério Público: Subprocurador-Geral Lucas Rocha Furtado. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo da Previdência, do Trabalho e da Assistência Social (SecexPrevi). 1.6. Representação legal: Agnes Viana Rezende (OAB/DF 42.512) e outros, representando Gleide Santos Costa. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.7.1. informar à Secretaria Executiva do Ministério do Trabalho e Previdência sobre a prolação deste acórdão.